Tribunal: TJDFT
Processo: 0761385-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0761385-53.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISAO COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI - ME, VISAO COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA, LUART COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli ME, Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli e Luart Comercial de Calçados e Confecções Ltda. – ME (id 46029248, p. 5-11). Intimei Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli ME, Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli e Luart Comercial de Calçados e Confecções Ltda. – ME para comprovar a insuficiência de recursos. As empresas responderam que possuem dívidas para com a União no montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Anexaram relatório de situação fiscal (id 49713226 e 50295516). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos. As empresas exercem a atividade de comércio de artigos de vestuário e acessórios. O capital social integralizado da empresa Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli ME é de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais). A empresa corresponde a uma transformação de Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli e Luart Comercial de Calçados e Confecções Ltda. – ME. Possui filiais espalhadas pelo Distrito Federal e pelo Estado de Goiás. Essas são circunstâncias incompatíveis com a hipossuficiência de recursos (id 46029231, p. 13-17). O passivo fiscal não significa, por si só, hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas de um processo, apenas registra uma situação tributária entre o contribuinte e o Fisco que deve ser regularizada. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[1] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimem-se Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli ME, Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli e Luart Comercial de Calçados e Confecções Ltda. – ME para recolher o preparo e para manifestar-se sobre a possibilidade de discutir em grau recursal os temas de abusividade dos juros e multa, do procedimento fiscal e de confisco quando eles não foram decididos na sentença. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos dos arts. 10 e 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.